Tribunal: TJBA
Processo: 8010841-05.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010841-05.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. REVISÃO. NÃO INCLUSÃO DE VANTAGENS A QUE ENTENDE FAZER JUS O SERVIDOR. PRÊMIO DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO. ATO COMISSIVO E DE EFEITOS PERMANENTES. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. EXTINGUINDO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. I - O STJ firmou o entendimento de que “o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança tem como termo inicial a data da publicação do ato de aposentadoria quando o servidor inativo pretende alterar a forma de composição de seus proventos” (Sexta Turma, AgRg nos EDcl no RMS 30743/GO, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 11.06.2014), isso porque o ato administrativo que suprime vantagens a que entende fazer jus o impetrante é concreto e de efeitos permanentes, iniciando-se, com a sua ciência, o referido lapso prazal. II. Revelando-se que a parte pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, a fim de que sejam incorporadas as parcelas do PDF – Prêmio de Desempenho Fazendário do período de 2001 a 2012 a que fazia jus na data em que entrou para a inatividade, e que tal ato foi publicado há mais de cinco anos antes da impetração do mandamus, impõe-se o reconhecimento da decadência. III - A aplicação da teoria do trato sucessivo é restrita às hipóteses em que se reputa como ilegal omissão da autoridade coatora, o que não é o caso dos autos, que trata de ato comissivo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010841-05.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante HILDECIO ANTONIO MEIRELES FILHO e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .